Tribunal: TJMT
Processo: 0003734-98.2015.8.11.0050
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003734-98.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Posse, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALOISIO ROBERTO SCHMITZ - CPF: 333.573.829-20 (APELANTE), LETICIA NASCIMENTO SANTOS - CPF: 039.578.861-71 (ADVOGADO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), CLACI TEREZINHA SCHMITZ - CPF: 519.460.761-04 (APELANTE), PAULO SERGIO LANGE - CPF: 717.657.519-34 (APELADO), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALOISIO ROBERTO SCHMITZ (APELANTE), CLACI TEREZINHA SCHMITZ - CPF: 519.460.761-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGADA POSSE DERIVADA DE PROPRIEDADE – CISÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE JUÍZO POSSESSÓRIO E JUÍZO PETITÓRIO – ART. 1.210, § 2° DO CC E ART. 557, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – REQUISITOS PARA VINDICADA TUTELA POSSESSÓRIA NÃO EVIDENCIADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO NOVO DEPÓSITO DO ROL DE TESTEMUNHAS – ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS REALIZADA ANTERIORMENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A conclusão de improcedência da pretensão possessória está calcada na ausência de comprovação do direito pela parte autora apelante, a qual não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I do CPC.

Nos termos da Lei Processual Adjetiva, o acolhimento da pretensão resistida demanda prova do ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada, conforme determinado pelos artigos 560 e 561 do CPC.

Dos fatos aduzidos desde a inicial, o alegado exercício de posse do autor (art. 561, I do CPC) sobre o imóvel objeto do litígio derivaria de seu suposto direito de propriedade, consoante contrato coligido à inicial, sendo isto apenas um indicativo do exercício possessório, o qual não pode ser simples e puramente inferido por dedução lógica em razão da cisão jurídica existente entre juízo petitório e juízo possessório conforme prelecionam o art. 1.210, § 2° do CC e o art. 557, parágrafo único do CPC.

Não há como admitir, como pretende a parte autora, que a posse derive lógica e simplesmente do alegado direito de propriedade, sendo imperiosa a cabal demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC no âmbito da própria pretensão possessória, ou seja, deveria a parte autora demonstrar seu direito à posse, comprovando, por força da redação do art. 373, I do CPC, que efetivamente a exercia, não servindo para tal finalidade a dedução de que da simples demonstração de direito de propriedade derivaria a posse.

Embora a parte autora alegue que o imóvel é de sua propriedade, ela própria admite na inicial e em seu depoimento judicial que quem tomava conta e exercia a posse do imóvel era seu ex-genro, e ora requerido na demanda possessória, o qual recebia os valores de aluguel do bem, constando nos autos contrato de aluguel que demonstra que este último era quem figurava com locador do bem, exercendo, portanto, a posse indireta do imóvel.

Além disso, nada há nos autos que demonstre a suposta precariedade da posse exercida pelo requerido sobre o imóvel, mediante autorização ou mera liberalidade, conforme sustentado pela parte autora, o que seria premente para a procedência da pretensão.

A testemunha ouvida em juízo destacou não saber dizer se o autor exerceu a posse do imóvel, mencionando apenas que o bem estaria aparentemente alugado para um terceiro, o qual estaria exercendo a posse direta sobre o bem. Conclui-se que a parte não comprovou exercer a posse sobre o bem e a precariedade da posse exercida pelo requerido, o que determina a improcedência da pretensão, conforme corretamente decidido na sentença recorrida.

Não há que se falar em cerceamento de defesa e nulidade de sentença, na medida em que a intimação para especificação de provas valeu apenas para a parte requerida, isto porque a parte autora já havia especificado suas provas anteriormente na peça em atendimento à decisão neste sentido, arrolando a sua testemunha que foi ouvida em juízo, operando-se preclusão consumativa em relação à apresentação de novo rol de testemunhas.

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, conforme arts. 371 e 479 do CPC, o que ocorreu no caso em análise em que o juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como ocorreu no processo em exame.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003734-98.2015.8.11.0050

APELANTE: ALOISIO ROBERTO SCHMITZ

APELADO: PAULO SERGIO LANGE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE ALOISIO ROBERTO SCHMITZ
, representado pela sua inventariante
CLACI TEREZINHA SCHIMITZ
,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis,
Dr. Pedro Davi Benetti
, lançada nos autos da
“Ação de Reintegração de Posse com pedido de Antecipação de Tutela e Dano Material”
número 0003734-98.2015.8.11.0050, ajuizada em face de
PAULO SERGIO LANGE
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

Nas razões do apelo de Id. 179460397, a parte apelante alega que a
“sentença não condiz com os documentos acostados nos autos pelo Apelante, pois durante o tramite processual o Apelado não trouxe à baila nenhum documento capaz de provar seus direitos sobre o imóvel”
(sic).

Diz que não foi observado
“o documento juntado às páginas 159 do documento de ID 64404308, onde consta autorização de ordem de escrituração expedida em favor do Apelante pela vendedora e pela loteadora”
, sendo que
a “autorização de escritura é o documento que comprova que o imóvel pertence àquele proprietário, seja ele o primeiro ou o segundo (em caso de transferências de posse), conforme dispõe o art. 1.418 do Código Civil
” (sic).

Destaca que
“também constam o contrato de compra e venda entre o Apelante e a empresa Lori M. de Souza ME, a qual foi a primeira adquirente do imóvel e solicitou a expedição da Autorização da Ordem de Escritura junto a empresa Guarani Empreendimentos Imobiliários LTDA – ME em favor do Apelado, ademais a empresa ALCAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA pertence ao Apelante e sua esposa, conforme documento juntado nos autos”
(sic), sendo que o “
imóvel em questão foi recebido como forma de pagamento em contrato de compra e venda feito entra a empresa Alcas Construções Civis LTDA e a empresa Lori M. de Souza – ME, sendo que, conforme acima, o Apelante e sua esposa são os legítimos proprietários da empresa Alcas e, portanto, legítimos proprietários do imóvel em litígio nestes autos”
(sic).

Defende que
“a propriedade de um imóvel é um direito assegurado pela Constituição Federal Brasileira e é realizada por meio da apresentação de dois documentos que assegurem a titularidade do bem: a escritura de um imóvel e o registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis”
(sic), e complementa que
“tanto Apelante quanto Apelado tinham interesse na realização de audiência de instrução e julgamento, tendo ambos apresentado o rol com suas testemunhas, sendo que num processo desta complexidade todo meio de prova é bem vindo para solucionar a lide, e no caso em específico além das provas documentais juntadas, as provas testemunhais seriam fundamentais para comprovar a propriedade do imóvel em favor do Apelante, fato que foi ignorado pelo juízo de piso, que julgou os autos de forma antecipada”
(sic).

Assevera que
“até os dias atuais o Apelado vem percebendo os valores à título de aluguel do imóvel, de forma indevida, vez que o aludido imóvel pertence de fato e direito ao Apelante, consoante se observa os documentos acostados nos autos”
(sic).

Afiança que
“o Apelante muniu de prova os autos durante todo o seu tramite, dentre as quais destacamos o contrato de compra e venda do imóvel, contrato social da empresa do Apelante pela qual adquiriu o imóvel, e da ordem de escritura fornecida pela imobiliária com aval da vendedora do imóvel a época da negociação”
, que
“o Magistrado de piso ignorou tais documentos ao momento de proferir sua sentença, que com todas as vênias possíveis, merece ser reformada in totum, pois o objetivo de promover a justiça pretendida não foi alcançado”
e que
“os autos foram instruídos com provas suficientes a demonstrar o direito do Apelante sobre bem em litígio, indo na contramão do decisium proferido, evidenciando que a sentença foi proferia em contrariedade às provas apresentadas”
(sic).

A par desses argumentos, pede seja reformada a sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados totalmente procedentes ou, subsidiariamente, sua anulação, por cerceamento de defesa, remetendo os autos para a fase instrutória.

Intimada, a parte requerida apelada apresenta contrarrazões na peça Id. 179460401, aduzindo a correção da sentença proferida, a qual deve ser mantida, devendo também ser imposta condenação da parte apelante por litigância de má-fé.

Parte autora beneficiária da gratuidade de justiça, conforme atestado no Id. 179798672.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não da sentença proferida que julgou improcedente a pretensão de reintegração de posse aviada na inicial.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça, de modo que isento das custas de preparo. Outrossim,
tempestivo e adequado,
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Antes de adentrar na análise da insurgência recursal, entendo salutar trazer à colação o teor da sentença recorrida:

“Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido de Antecipação de Tutela e Dano Material movida por Aloisio Roberto Schmitz em face de Paulo Sérgio Lange arguindo, em síntese, ser o legítimo possuidor e proprietário do imóvel descrito na inicial cuja administração era realizada pelo requerido enquanto seu genro.

2. Afirma que o requerido alugava o imóvel a terceiros em seu nome, recebendo os aluguéis e repassando os valores. Sustenta que após o término do relacionamento do requerido com sua filha, o ex-genro deixou de repassar o dinheiro do aluguel do imóvel passando a administrar como se dono fosse.

3. Alega que não conseguiu retomar a administração do imóvel de forma consensual, não restando alternativa senão a propositura da presente ação.

4. Juntou aos autos um contrato de compromisso de compra e venda onde é o vendedor do imóvel.

5. Citado, o requerido apresentou contestação no ID64404308 - Pág. 33 arguindo preliminar de ilegitimidade ativa, impugnando o benefício da AJG. No mérito, pugna pela improcedência da ação, arguindo ser proprietário do imóvel conforme acordo de divórcio.

6. Anoto a existência de réplica (64404308 - Pág. 61).

7. Realizada audiência de instrução, foi decretada a revelia do réu que embora tenha apresentado contestação, não constituiu novo advogado nos autos apesar de ciente da renúncia do antigo, bem como não foi localizado para intimação da audiência. (64404308 - Pág. 99)

8. Alegações finais pelo autor (64404308 - Pág. 102).

9. O requerido compareceu aos autos no ID64404308 - Pág. 107 pugnando pela reabertura a instrução a fim que seja ouvido em juízo assim como suas testemunhas.

10. Chamamento do feito à ordem com reabertura da instrução (64404308 - Pág. 134). A audiência não foi realizada até o momento.

11. Os autos vieram conclusos.

12.

Fundamento e decido.

13. Julgo o processo no estado em que se encontra, não havendo necessidade de outras provas além das documentais já juntadas aos autos (art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil).

14. É cediço que o destinatário das provas é o juiz, a quem incumbe apreciar a necessidade ou não da produção de provas para o deslinde do feito, nos termos dos art. 370 e 371, do CPC.

15. Acrescento que "a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (STF - RE 101.171-8-SP).

16.
AFASTO a alegação de ILEGITIMIDADE ATIVA considerando que o autor é sócio proprietário da empresa que, supostamente, era a proprietário do imóvel, registrando ainda que o polo atualmente deve ser substituído pelo Espólio de Aloisio Roberto Schmitz diante do seu falecimento. Dessa forma, RETIFIQUE-SE o cadastro processual para incluir o Espólio do autor e sua inventariante.

17.
Mantenho ainda os benefícios da AJG considerando que no momento do deferimento já foram apreciados os requisitos necessários para concessão, uma vez que o requerido não trouxe aos autos nenhuma informação que já não estivesse no feito quanto proposta a a ação.

18. Assim, sendo as partes legítimas e legítimo interesse de agir, bem com presentes ainda os pressupostos processuais, passo a análise do mérito.

19. No mérito, o pedido é improcedente.

20. Com efeito, nos termos do art. 1.196, do Código Civil,
"considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".
Além disso, o diploma civil considera justa
"a posse que não for violenta, clandestina ou precária
" (art. 1.200, CC), e estabelece presunção de que a posse mantém a mesma qualidade com que foi adquirida (art. 1.203, CC).

21. Como se vê, as ações possessórias somente podem ser promovidas quando se discute eventual lesão a direito de posse. No caso dos autos, ficou claro durante a instrução processual que a autora nunca exerceu a posse direta sobre imóvel. O caso dos autos expõe severo conflito familiar que teve origem após o divórcio do requerido com a filha do autor. Embora o autor alegue ter a propriedade do imóvel, na peça inicial informa que o genro/requerido sempre foi responsável por administrar o bem, repassando os valores ao requerente. No entanto, o autor deixou de comprovar a existência desses repasses, uma vez que não trouxe aos autos nenhum recibo, comprovante de transferência, ou outra forma idônea de demonstrar materialmente a existência da transação.

22. Ademais,
a única prova documental que o autor trouxe referente a possível propriedade do imóvel é um contrato de compromisso de compra e venda onde o requerente aliena o bem a terceiro. Logo, via de regra, ele sequer é o legítimo proprietário
.

23. . Assim,
não há que se falar em lesão ao seu direito de posse, tendo em vista que não demonstrou exercê-la em algum momento, diante da situação consolidada por alguns anos conforme ele próprio afirma.

24. Não se vislumbra,
também, a ocorrência de esbulho, consistente na violação consumada da posse, haja vista que, como já dito, o requerido sempre administrou o bem como se dono fosse com o consentimento do autor. Não havendo exercício de posse pela parte autora, tampouco ameaça, esbulho ou turbação por parte da requerida, não estão presentes os requisitos para concessão da ordem de reintegração.

25.
Eventual direito de propriedade deverá ser objeto de ação própria – inclusive porque se trata de matéria de inventário – uma vez que como se sabe, a ação de reintegração de posse não permite a discussão acerca do domínio da coisa, gravitando-se a controvérsia apenas sobre a melhor posse.

26. Destarte,
cabia ao autor o ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I do Código de Processo Civil, do que não se desincumbiu, sendo o caso de improcedência dos embargos.

27. elo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a ação, e, consequentemente, extingo o processo, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil
.

28. Pela sucumbência, condeno o requerente no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

29. Na hipótese de interposição de apelo, sem necessidade de nova conclusão, intime-se a parte recorrida para oferecer contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após tais providências, remetam-se os autos ao Egrégio Juízo ad quem com as nossas homenagens.

30. P. I.C.

31. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Campo Novo do Parecis/MT

(Datado e Assinado Eletronicamente)

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito”
(destaquei)

Como se vê do teor da sentença recorrida acima transcrita, a conclusão de improcedência da pretensão possessória está calcada na ausência de comprovação do direito pela parte autora apelante, a qual não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I do CPC.

Neste contexto, a despeito dos argumentos da parte apelante em sentido diverso, perfilho do entendimento adotado na sentença recorrida de que a parte autora não comprovou fazer jus à pretensa tutela possessória.

Nos termos da Lei Processual Adjetiva, o acolhimento da pretensão resistida demanda prova do ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada, conforme determinado pelos artigos 560 e 561 do CPC, senão vejamos:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesta senda, consoante se infere dos fatos aduzidos desde a inicial, o alegado exercício de posse do autor (art. 561, I do CPC) sobre o imóvel objeto do litígio derivaria de seu suposto direito de propriedade, consoante contrato coligido à inicial no Id. Num. 64404308 - Pág. 12/14 (Id. do processo na origem), sendo isto apenas um indicativo do exercício possessório, o qual não pode ser simples e puramente inferido por dedução lógica em razão da cisão jurídica existente entre juízo petitório e juízo possessório conforme prelecionam o art. 1.210, § 2° do CC e o art. 557, parágrafo único do CPC.

A propósito, cito a doutrina:

“O possessório e o petitório não se baralham. Não pode haver confusão nas ações que possuem fundamento na posse enquanto exercício de poder fático, daquelas que possuem por base o direito de propriedade. Com efeito, no juízo possessório discute-se exclusivamente o 'jus possessionis', vale dizer, a garantia decorrente da proteção jurídica concedida ao fato da posse. No juízo possessório protege-se o possuidor contra atentados de terceiros em decorrência das faculdades jurídicas originadas da posse. No juízo petitório, ao reverso, protege-se as faculdades e poderes jurídicos originados do direito de propriedade. Vê-se assim a manifesta distinção entre ambos, havendo latente e inconciliável distinção na causa de pedir.”
(MELLO, Cleyson de Moraes; FRAGA, Thelma Araújo Esteves. Org. O NOVO CÓDIGO CIVIL COMENTADO. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 2002. p.1111)

Assim, não há como admitir, como pretende a parte autora, que a posse derive lógica e simplesmente do alegado direito de propriedade, sendo imperiosa a cabal demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC no âmbito da própria pretensão possessória, ou seja, deveria a parte autora demonstrar seu direito à posse, comprovando, por força da redação do art. 373, I do CPC, que efetivamente a exercia, não servindo para tal finalidade a dedução de que da simples demonstração de direito de propriedade derivaria a posse.

Neste contexto, embora parte autora alegue que o imóvel é de sua propriedade, ela própria admite na inicial e em seu depoimento judicial que
quem tomava conta e exercia a posse do imóvel era seu ex-genro, ora requerido Paulo Sérgio Lange
, o qual, inclusive, recebia os valores de aluguel do bem, constando nos autos nos Ids. Num. 64404308 - Pág. 58/59 (do processo na origem) contrato de aluguel, que demonstra que o requerido era quem figurava com locador do bem, exercendo, portanto, a posse indireta do imóvel.

Outrossim, nada há nos autos que demonstre a suposta precariedade da posse exercida pelo requerido sobre o imóvel, mediante autorização ou mera liberalidade, conforme sustentado pela parte autora, o que seria premente para a procedência da pretensão.

Ademais, a testemunha
Elton Luciano de Souza
foi ouvida em juízo e destacou não saber dizer se o autor recorrente exerceu a posse do imóvel, mencionando apenas que o bem estaria aparentemente alugado para um terceiro, o qual estaria exercendo a posse direta sobre o bem.

Portanto, conclui-se que a parte autora apelante não comprovou exercer a posse sobre o bem e a precariedade da posse exercida pelo requerido apelado, o que determina a improcedência da pretensão, conforme corretamente decidido na sentença recorrida.

Guardadas as proporções dos casos, não é outra a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
– PRELIMINAR – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS – REJEITADA -
INSURGÊNCIA DA APELANTE/AUTORA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – POSSE DEFENDIDA COM FUNDAMENTO EM TÍTULO DE PROPRIEDADE - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – ESBULHO NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.

Em regra, os processos de ações conexas são reunidos para decisão conjunta (art. 55, § 1.º, do CPC). No caso, muito embora o Julgador tenha proferido decisões em dias distintos (um dia de diferença), observa-se que fez constar na sentença a existência da conexão das demandas, bem como formou seu convencimento com fundamento nas provas produzidas em ambas as ações, fato que não causou prejuízo à parte, tampouco tumulto processual ou resultou em decisões conflitantes. Preliminar de nulidade rejeitada.

Para a concessão da reintegração de posse é necessária a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil. No caso, a Recorrente não trouxe elementos suficientes para comprovar a posse anterior do imóvel, tampouco o esbulho praticado pelo Recorrido, apenas defende o exercício da posse com fundamento em título de domínio registrado no Cartório, sem comprovar o requisito de exteriorização e visibilidade, o que, por si só, não faz prova de posse (art. 1.210, § 2.º, do CC).”

(N.U 0003843-30.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE POSSE NO MOMENTO DO SUPOSTO ESBULHO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos interditos possessórios, mormente o de reintegração de posse, impõe-se ao autor da demanda a produção da prova do efetivo exercício da sua posse sobre o imóvel no momento do esbulho, sendo impossibilitada, no caso, a incursão relacionada à propriedade, a ser dirimida por meio próprio.

Se não existem nos autos provas satisfatórias neste sentido, não se há falar em direito à reintegração
.”
(N.U 1000176-97.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

Por fim, não há que se falar em cerceamento de defesa e nulidade de sentença, na medida em que a intimação para especificação de provas constante no Id. Num. 64404308 - Pág. 134/135 valeu apenas para a parte requerida apelada, isto porque
a parte autora recorrente já havia especificado suas provas anteriormente na peça Id. Num. 64404308 - Pág. 84 em atendimento à decisão Id. Num. 64404308 - Pág. 82/83, arrolando a sua testemunha Elton Luciano de Souza, que foi regularmente ouvida em juízo
(Ids. Num. 64404308 - Pág. 99/100), operando-se preclusão consumativa em relação à apresentação de novo rol de testemunhas.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO SOFRIDA NO INTERIOR DE ESCOLA ESTADUAL. LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREPOSTO DO AUTOR ARROLADO COMO TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO. MEMORIAIS.
PRETENDIDA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA E NOVO ROL DE TESTEMUNHAS. MATÉRIA PRECLUSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL.

RECURSO DESPROVIDO.

A oportunidade para a parte arrolar testemunha é a da designação da audiência de instrução e julgamento (407, CPC). Indeferida a oitiva de testemunha, e não interposto o recurso cabível, a preclusão obsta que se reabra a fase instrutória para inquirição de testemunhas arroladas nos memoriais, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Os danos morais devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido, as circunstâncias do caso concreto, e atendendo ao princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas pelo ofensor.”
(N.U 0039263-16.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO APÓS O PRAZO FIXADO PELO JUÍZO - PRECLUSÃO
. - Incumbe às partes, no prazo que o juiz fixar, depositar em cartório o rol de testemunhas. Apresentado o rol fora do prazo legal, está caracterizada a intempestividade, não havendo de se falar em cerceamento de defesa.”
(TJ-MG - AI: 10000181135427004 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

Nesta toada, sublinho que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, conforme arts. 371 e 479 do CPC, o que ocorreu no caso em análise em que o juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
como ocorreu no processo em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
MAJORO
os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, observada gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023